Tribunal: TJDFT
Processo: 0700956-03.2022.8.07.9000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-07-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0700956-03.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) AGRAVANTE: SERGIO LUIS SOUSA PENHA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Intime-se o agravado para se manifestar no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 81, § 1o, do RITR. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito